Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível observar ter o apelante impugnado especificamente os argumentos da Sentença recorrida, manifestando sua inconformidade com os fundamentos utilizados para negar sua pretensão. Preliminar de ausência de impugnação específica afastada.
2. O histórico escolar e o contrato de responsabilidade financeira relativos ao aluno são documentos necessários para a demonstração da prestação dos serviços. Isto porque, o contrato de responsabilidade financeira e o histórico escolar comprovam a existência de vínculo contratual e a efetiva prestação do serviço. 2.1 No caso, foram satisfeitos os requisitos necessários à provocação da jurisdição, razão pela qual resta reconhecida a integral prestação dos serviços e a obrigação da dívida reconhecida.
3. O autor aplicou os consectários da mora previstos contratualmente, conforme a taxa média de mercado praticada à época. De forma que analisando o contrato e a planilha de débito apresentada não vislumbro abusividade na cobrança.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros em contrato, devem ser considerados como a taxa Selic - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, a qual representa os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
5. Recurso conhecido e não provido.